Tribunal: TJDFT
Processo: 0715512-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA PELO SINDICATO. SINDISAÚDE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI 8.688/93 E MP 560/94. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
1. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva. Precedentes do TJDFT e do STJ.
2. O título executivo judicial oriundo da ação coletiva no 15106/93 (0000805-28.1993.8.07.0001) não determinou a devolução de valores descontados em razão da edição da Lei no 8.688, de 21/07/1993 e da MP 560/94, devendo, pois, ser determinada a limitação temporal da devolução dos valores descontados indevidamente, cujo termo final é a data da entrada em vigor dos referidos diplomas normativos, sem que isso importe em violação à coisa julgada.
3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.